Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de penhora de valores que empresa indicada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica teria a receber em razão de contrato de alienação fiduciária de imóvel. Alegou-se dilapidação patrimonial e requereu a constrição de valores vinculados à venda parcelada do imóvel de matrícula no 104.444.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível deferir a penhora de valores a serem recebidos por empresa não integrante do polo passivo da ação principal, mas indicada como requerida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa indicada não integra o polo passivo da ação principal, sendo apenas requerida no incidente de desconsideração, ainda pendente de decisão.
4. A constrição patrimonial sem contraditório e sem decisão que reconheça responsabilidade patrimonial configura medida prematura e violadora do devido processo legal. Ademais, no caso, a empresa recorrente não apresentou elementos suficientes para demonstrar a liquidez e exigibilidade do crédito, tampouco comprovou saldo devedor, parcelas quitadas ou inexistência de outras garantias.
5. Jurisprudência do TJDFT exige demonstração inequívoca da existência de crédito líquido e certo e pertinência subjetiva da parte contra a qual se pretende a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 50, do CC; 300, 301 e 1.022, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1829255, 1867725 e 1728789, TJDFT.